Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. omissão INEXISTENTE. reexame. impossibilidade.
1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.